Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-26.2021.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000353-26.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 051.179.674-96 (APELANTE), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO), THAIS ALCANTARA GOUVEIA - CPF: 039.197.791-18 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (TERCEIRO INTERESSADO), J. W. F. D. S. - CPF: 114.270.484-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ALVES MENDONCA - CPF: 033.277.641-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.259.284-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, § 9o E 147 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE NÃO HAVER PROVA NOS AUTOS DE QUEM DEU ORIGEM AS AGRESSÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE LESÕES NO ACUSADO – INVIABILIDADE – 2. PENA DE MULTA NO VALOR REDUZIDO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES QUE NÃO POSSUEM PENA DE MULTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - VALOR DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, depoimento firme e coerente da vítima, bem como pelas declarações dos policiais e do filho do casal, restam preenchidos os requisitos para a condenação do réu.

A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, assume especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

A versão do acusado, no sentido de ter também sofrido agressões, não encontra respaldo probatório, sendo desmentida pelo laudo de exame de corpo de delito que não evidenciou lesões.

Inexiste condenação à pena de multa na sentença, sendo incabível o pedido defensivo de sua redução.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois não há pedido expresso na denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
JOSE CICERO DA SILVA
, contra sentença proferida pela i. Magistrada da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que o condenou incurso no artigo 129, §9o e artigo 147, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena em 05 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto e

o valor de 03 (três) salários-mínimos para reparação dos danos causada pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal
.
(Id. 218075681).

Inconformado com a sentença condenatória, Jose Cicero da Silva manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, VI e VII do CPP, pois não há prova nos autos de quem deu origem as agressões mútuas. Caso não seja o entendimento dos nobres julgadores, que a pena de multa tenha o seu valor reduzido, pois o apelante não possui condições financeiras de arcar com o seu pagamento. (Id. 231124179).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que seja
IMPROVIDO,
em conformidade com as contrarrazões retro expendidas, para manutenção da sentença ora fustigada, pelos judiciosos fundamentos, como medida de Justiça e de Direito. (Id. 234309667).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do presente recurso, (Id. 237365172), sintetizando a seguinte ementa:

“[...]Sumário: Apelação criminal – Ameaça e Lesão corporal, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório – Ausência de provas – A Defesa sustenta que não há provas de quem deu início à contenda, razão pela qual o apelante deve ser absolvido – Improcedência – Suficiência de provas – Versão apresentada pela vítima que está respaldada pelo Laudo de Lesões Corporais – Filho da vítima que testemunhou a agressão praticada pelo apelante – Policiais que visualizaram as lesões corporais na vítima – Tese de legítima defesa, apresentada pelo réu, que não encontra respaldo probatório - Exame de Lesão Corporal realizado no acusado que não encontrou nenhum sinal de que ele foi agredido – Condenação que deve ser mantida. 2. Pleito de readequação da pena de multa – Não conhecimento – A d. Magistrada a quo não fixou pena de multa - Ausência de interesse recursal. Pelo conhecimento parcial do apelo e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
José Cicero da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que o condenou incurso no artigo 129, §9o e artigo 147, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena em 05 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto e

o valor de 03 (três) salários mínimos para reparação dos danos causada pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal
.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VI e VII, do CPP, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução do valor da reparação fixada, sustentando a hipossuficiência econômica do acusado.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 218074446).

JOSÉ CÍCERO DA SILVA, casado, pedreiro, RG: 2023716 SEDS AL, inscrito no CPF sob o no 051.179.674-96, nascido em 15/05/1984, natural de União dos Palmares/AL, filho de Maria Madalena da Silva, residente e domiciliado na Rua Firmina Passos de Souza, no 1062, Bairro Treze Pontos neste município de Alto Taquari/MT, celular: (66)99710-9166, pela prática dos seguintes fatos delituosos.

1o FATO - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL:

Consta nos autos que, no dia 23 de março de 2021, por volta das 23h00, na residência do casal, localizada na Rua Firmina Passos de Souza, 1062, Bairro Treze Pontos, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado JOSÉ CÍCERO DA SILVA com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Luciene Ferreira da Silva, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.100553 (fls. 27/28); Termo de Declarações da vítima Luciene Ferreira da Silva (fls. 13/14); Termo de declarações dos policiais militares Raimundo José da Costa de Souza (fls. 7/8) e Marcio Alves Mendonça (fls. 9/10); Termo de declaração no 2021.8.39253 (fls. 11/12) e demais documentos contidos aos autos.

2o FATO - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL:

Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, o denunciado JOSÉ CÍCERO DA SILVA com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou, por palavras, a vítima Luciene Ferreira da Silva, sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.100553 (fls. 27/28); Termo de Declarações da vítima Luciene Ferreira da Silva (fls. 13/14); Termo de declarações dos policiais militares Raimundo José da Costa de Souza (fls. 7/8) e Marcio Alves Mendonça (fls. 9/10); Termo de declaração no 2021.8.39253 (fls. 11/12) e demais documentos contidos aos autos.

DA NARRATIVA DOS FATOS:

Infere-se dos autos que vítima e acusado conviveram pelo período de aproximadamente 20 (vinte) anos, advindo 2 (dois) filhos desta relação, sendo que o relacionamento do casal sempre foi conturbado, pois JOSÉ CÍCERO DA SILVA é agressivo.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, a vítima encontrava-se em sua residência juntamente com seus filhos, quando o denunciado JOSÉ CÍCERO DA SILVA chegou na companhia de amigos e, em seguida, iniciou uma discussão com Luciene Ferreira da Silva. Por conseguinte, o denunciado JOSÉ CÍCERO DA SILVA, não contente que seus amigos foram embora da residência, passou a agredir a sua companheira, empurrandoa contra o chão, desferindo-lhe tapas, além de enforcá-la e puxar seus cabelos, cessando as agressões somente com a intervenção do adolescente José Wemerson (filho do casal). Nesse ínterim, o denunciado proferiu ameaças contra a vítima Luciene Ferreira da Silva. Em ato contínuo, o denunciado apossou-se de uma faca e correu em direção à vítima, que, percebendo a investida do denunciado, correu para a rua e se escondeu. Em seguida, o filho do casal alcançou a ofendida, levando um celular, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada. Nesse instante, o denunciado saiu à procura da vítima de carro, sendo surpreendido pela equipe da Polícia Militar, que logrou êxito em prendê-lo em flagrante. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia JOSÉ CÍCERO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o e artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 e requer que, recebida a presente ação penal, seja realizada a citação do acusado, prosseguindo-se com o devido processo legal, aplicando-se o rito contido no Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro, o réu, condenando-o ao final, nos termos desta peça.

Para melhor análise peço vênia para transcrever a sentença na parte que a alude.

“[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado de JOSÉ CÍCERO DA SILVA pelas práticas dos delitos previstos no art. 129, §9o e 147, todos do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340 de 2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.

Ademais, passo a análise conjunta das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que com relação a culpabilidade, o delito ocorreu na presença do filho menor, exacerbando a reprovabilidade da conduta do agente, pois extrapola o tipo penal analisado, conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A pena-base do réu foi exasperada em razão do maior desvalor da vetorial culpabilidade. A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. O magistrado apresentou argumento válido no sentido de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, o que revela maior desvalor e censura na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para análise negativa da culpabilidade. STJ. 5a Turma. AREsp 1964508-MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 29/03/2022 (Info 731).

O acusado não registra maus antecedentes.

No mais, nada foi apurado sobre a conduta social e a personalidade do acusado, conforme já explanado na fundamentação. Os motivos são inerentes ao delito.

Por sua vez, o fato de o réu estar embriagado é circunstância também dosada de forma desfavorável nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme recente decisão: “A prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, autoriza o aumento da pena-base”. STJ, AgRG no AREsp 1871481.

Já as consequências do crime perpassaram o fato delitivo perdurando no tempo, com problemas psicológicos crônicos.

A vítima não contribuiu para o crime, também não podendo ser valorada negativamente conforme fundamentação supra.

DOSIMETRIA

a) Do Delito de Lesão Corporal

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria da pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela permanece a pena anteriormente fixada.

Assim, torno a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção.

b) Do Delito de Ameaça

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes, ao passo que verifico a existência de uma agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção.

Na terceira fase de dosimetria da pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela permanece a pena anteriormente fixada.

Assim, torno a PENA DEFINITIVA em 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção.

Considerando a aplicação do concurso formal de delitos, previsto no art. 69 do Código Penal, torno a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

RETIFICANDO a gravação feita de forma oral, o regime inicial adequado ao cumprimento de pena é o ABERTO, uma vez que embora haja três circunstâncias judicias desfavoráveis, diante da pena dosada, o regime adequado é o aberto, conforme art. 33, §§ 2o, “C”, e 3o do Código Penal, analisando-se o art. 59 do CP.

Inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão de se tratar de crime cometido com violência bem como em razão do enunciado da Súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaçando ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Muito embora cabível a aplicação do sursi penal entendo que este se trata de verdadeiro prejuízo ao denunciado notadamente quando nesta comarca não há albergado/colônia agrícola de modo que serão impostas ao réu condições de cumprimento semelhantes àquelas presentes no regime aberto/semiaberto. Assim, entendo por mais vantajoso o cumprimento de tais condições impostas na sentença do que a suspensão da pena pelo período de 02 (dois) anos. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – AP 74244/2018

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E LEI N. 11.340/2006 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – PLEITO DE EXTIRPAÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO ELABORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PEÇA ACUSATÓRIA – SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – VÍTIMA E RÉU REATARAM O RELACIONAMENTO – MOTIVO RELEVANTE PARA AFASTARA INDENIZAÇÃO – PERDA DO CARÁTER PEDAGÓGICO – PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU – PLEITO AFASTADO POR SER PREJUDICIAL AO RÉU – PENA IMPOSTA EM DOIS (2) MESES DE DETENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...] No caso dos autos, em que pese ser recomendável a aplicação da suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, pois, além de preencher os requisitos descritos no referido dispositivo legal e as circunstâncias judiciais autorizam a concessão do benefício, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o pleito arrazoado se mostra muito mais desfavorável ao imputado, pois a reprimenda imposta resultou em dois (2) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, motivo pelo qual afasto o petitório defensivo por ser prejudicial ao réu (Ap 74244/2018, DES. PAULO DA UNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018) (grifo nosso)

CONCEDO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mormente por ter permanecido nesta situação durante a instrução processual, bem como inexistem motivos para a prisão preventiva.

CONDENO o acusado ao pagamento das custas processuais.

FIXO o valor de TRÊS salários mínimos para reparação dos danos causado pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, pelos fundamentos acima expostos.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:”.

A materialidade está devidamente comprovada pelos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante delito (Id. 218074413), pedido de providências protetivas (Id. 218074420), laudo de exame de corpo de delito da vítima (Id. 218074432).

A autoria delitiva resta comprovadas no depoimento da vítima, dos policiais e do filho que presenciou a agressão.

A vítima, em sede policial, relatou que convive com o apelante há cerca de vinte anos, tendo dois filhos em comum, e que, ao longo da relação, foi agredida outras vezes. Na ocasião dos fatos, o acusado teria chegado em casa com uma mulher que identificou como amante, provocando discussão que evoluiu para agressão física, conforme descreveu:

“QUE, é casada com o autuado há vinte anos, com o qual possui dois filhos; QUE, de há muito o suspeito é agressivo com a declarante, ambos moravam em Alagoas até o ano de 2017, lá a declarante chegou a denunciar uma agressão, mas depois desistiu; QUE, depois que se mudaram para Alto Taquari, o autuado já lhe agrediu algumas vezes, a declarante já veio à delegacia em outra ocasião para denunciá-lo; QUE, ontem, por volta das 23h00m, "eu tava deitada com meus filhos e ele chegou com uma amante, nós teve uma discussão domingo e ele ficou intrigado de mim, e ontem ele foi debochado levando a amante para casa pra mostrar que é homem"; QUE, a declarante o reprimiu e nesse momento a amante e os amigos do autuado saíram e ele ficou nervoso, dizendo que ficou desmoralizado, então foi pra cima da declarante, pegou a declarante "por trás", enrolou a mão em seu cabelo, jogando-a ao chão e "dava bofetada no meu rosto, eu tô com o ouvido doendo". O filho José Wemerson, com 14 anos de idade, gritava muito e pedia para o autuado parar e ele respondia "eu vou matar ela, ele apertava meu pescoço, eu já tava sem fôlego"; QUE, em dado momento José Wemerson conseguiu puxar o autuado e a declarante conseguiu se levantar, "ele ainda me segurou pelo cabelo, ele arrancou cabelo meu, mas eu consegui correr"; QUE, em seguida José Cícero pegou uma faca e saiu atrás da declarante, o José Wemerson avisou à declarante que correu e se escondeu em outra rua; QUE, o suspeito saiu de carro, à procura da declarante; QUE, o seu filho José Wemerson então foi ao encontro da declarante e com o celular dele ligaram para a polícia; QUE, "ele queria me matar, ele deixou o carro pronto para me matar e fugir, pois quando ele voltou ele deixou o carro um mais à frente da casa; QUE, em seguida a polícia chegou e pegou o suspeito dentro do carro; QUE a casa onde residem é própria, ela não trabalha fora de casa; QUE deseja as Medidas Protetitvas”.

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Por sua vez o depoimento do policial militar Raimundo José Costa de Souza, declarou:

“RESPONDEU: QUE na data de 23/04/2021, por volta das 22:15 horas, estava de serviço, quando a Polícia Militar foi acionada pela senhora LUCIENE FERREIRA DA SILVA, informando que estava correndo perigo, pois seu marido tentava matá-la; QUE a guarnição se deslocou até o endereço rua Firmina Passos de Souza, no 1062, bairro Parque Taquari e fizeram a detenção do suspeito JOSÉ CÍCERO DA SILVA; QUE segundo a vítima, JOSÉ chegou em casa agressivo, lhe enforcando e falando que ia matá-la; QUE os policiais visualizaram que um vidro de uma das portas estava quebrado e na mesma situação havia um prato na cozinha, sendo que seu filho menor de 14 anos conseguiu tirar do suspeito; QUE o menino de 14 anos apresentava um inchaço no rosto e a vítima estava com alguns arranhões nos braços e reclamando de fortes dores no corpo; QUE a vítima informou que JOSÉ CÍCERO a ameaça ela caso chame a Polícia; QUE após a lavratura da ocorrência, o suspeito foi encaminhando para Polícia Civil”.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares constituem:

“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Assim, nos termos do Enunciado no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, o acusado apresentou versão dissociada dos demais elementos probatórios, alegando ter sido ele também agredido, tese que não foi confirmada por nenhum exame ou testemunha. O laudo de lesão corporal no acusado não identificou qualquer indício de agressão.

Não é cabível a alegação de quem deu origem as agressões mútuas na presente hipótese, uma vez que os elementos fáticos colhidos nos autos demonstram desproporcionalidade entre as lesões apresentadas pela vítima e o recorrente. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito que constatou a presença de múltiplos hematomas em deferentes regiões do corpo, evidenciando agressões. Por outro lado, o recorrente não apresentou marcas,

Assim, constata-se que a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, razão pela qual mostra-se inapropriado o pleito absolutório por ausência de provas.

Quanto ao pedido da defesa referente a pena de multa, não assiste razão para à defesa para a diminuição da multa, tendo em vista que tal reprimenda não consta na sentença condenatória. Ademias conforme o artigo 129 do Código Penal não a previsão de aplicação de pena de multa para o referido tipo penal, quanto ao artigo 147 do Código Penal a Juíza fixou a detenção.

“
Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Assim, inexistindo a imposição da multa na sentença, não há que se falar em reforma da decisão nesse ponto, sendo, portanto, incabível o recurso interposto pela defesa.

Verifica-se dos autos que o apelante foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral à vítima no valor de 03 (três) salários-mínimos. Todavia, não há na denuncia pedido expresso de fixação de valor a título de indenização aos termos do artigo 387, inciso IV do Código de processo penal.

Desta feita, inexistindo pedido expresso na denúncia, o valor deve ser excluído.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CP. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DA IMPRENSA. ART. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indicação dos dispositivos legais objeto do recurso especial é requisito de admissibilidade indispensável ao seu conhecimento.

Ademais, a alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF.

2. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido inovar na arguição, suprindo falhas anteriores, como a indicação de suposta violação de texto de lei federal não questionado no momento oportuno.

3. Não comporta guarida o pedido de absolvição, pois a instância anterior demonstrou, de forma detalhada, as provas da autoria e da materialidade do delito, bem como afastou a tese da legítima defesa, fazendo referência às palavras da vítima e das testemunhas, bem como ao vídeo acostado aos autos. Assim, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores a fim de absolver o agravante, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.

4. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

5. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, como o reconhecido no acórdão, o agente atuou com dolo exacerbado, agredindo violentamente a vítima em seu local de trabalho e na presença de seu filho de tenra idade.

6. No que se refere às circunstâncias do crime, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o Tribunal a quo apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pois o agravante agrediu a vítima com chutes e esganadura, dentro de um espaço público destinado ao lazer de pessoas.

7. Conquanto a pena imposta ao agravante, primário, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

8. A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos necessita de pedido expresso na denúncia, de forma a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, não havendo pedido de reparação na denúncia, de rigor a exclusão da condenação atinente à verba indenizatória.

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

(AgRg no AREsp n. 2.314.965/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Cicero da Silva,
toda via, de ofício afasto a condenação de pagamento de indenização por dano moral por ausência de pedido expresso na denúncia,

mantendo se inalterada os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025